Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS FRAUDULENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Pela teoria do risco do negócio, consagrada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelas consequências de empréstimos bancários fraudulentos que não podem ser atribuídos ao consumidor.
II. Cabe à instituição financeira comprovar que os empréstimos foram realizados pelo consumidor, máxime quando invertido o ônus da prova com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Segundo a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral o consumidor que, em razão de contratos fraudulentos, experimenta adversidades e tem o seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito.
IV. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral suportado pelo consumidor e não degenera em enriquecimento sem justa causa.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.